Tribunal: STF
Processo: Rcl 88236
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Município de Paulínia/SP contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Paulínia/SP, nos autos do processo nº 1005257-92.2025.8.26.0428, por suposta violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como às teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral.  



    O Município alega que a decisão impugnada deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe 200 mg a adolescente de 13 anos diagnosticada com dermatite atópica (CID L20), sem observar os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a concessão judicial de fármacos não incorporados ao SUS.  



    Afirma que a parte autora da ação originária não comprovou a ilegalidade do ato administrativo de indeferimento, tampouco demonstrou a impossibilidade de substituição terapêutica por medicamentos padronizados no SUS. Acrescenta que os documentos médicos juntados aos autos são anteriores à data da propositura da ação e foram emitidos quando a paciente ainda era criança, não havendo prescrição médica atualizada nem comprovação técnica de eficácia e segurança do medicamento, conforme os parâmetros da medicina baseada em evidências.  



    Ressalta, também, que a decisão judicial desconsiderou os parâmetros fixados no Tema 1.234 da repercussão geral, os quais exigem o respeito aos fluxos e às competências interfederativas para o fornecimento de medicamentos de alto custo fora da lista do SUS.  



    Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua integral cassação, com determinação de nova análise do pedido judicial em conformidade com os entendimentos vinculantes do Supremo Tribunal Federal.  



    É o relatório. Decido.  



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.  



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDOC nº 5):  



    “1. Razão assiste à requerente. A autora é menor incapaz, que não dispõe de renda alguma, apenas representada legalmente por sua genitora em Juízo, portanto, detém presunção de hipossuficiência. Com efeito, o patrimônio e a renda a serem considerados devem ser o da representada, e não da representante, que age em nome e no interesse alheio. O direito a gratuidade tem natureza personalíssima e é notória a incapacidade econômica dos menores. Entretanto, é garantida ao réu a possibilidade de demonstrar a eventual ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Assim, defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. 



    2. Trata-se ação de obrigação de fazer, proposta por B. L., menor, representada por sua genitora MVSL, almejando o fornecimento à autora, portadora de dermatite atópica grave, do medicamento DUPILUMABE 200 mg. Os documentos de fls. 21/23 denotam a necessidade do medicamento pleiteado. A incapacidade financeira da postulante, menor incapaz, frente ao valor do medicamento, como apontado, é presumida. E o documento de fl. 27 comprova o registro do fármaco pretendido junto à ANVISA. Destarte, preenchidos os requisitos do Tema nº 106/STJ, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida forneça o medicamento com a dosagem prescrita para a autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. 



    3. Diante das especificidades desta demanda e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI, CPC). 



    4. CITE-SE a parte ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 219 e 335 CPC).” (grifos acrescidos)  



    Como se observa, o órgão julgador deixou de aplicar os precedentes vinculantes estabelecidos por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, ao fundamentar sua decisão com base nos requisitos do Tema 106 do STJ, entendimento já superado no que se refere à judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS. 



    Ao deferir tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS para o quadro clínico descrito nos autos, sem considerar os limites do controle judicial sobre atos administrativos, especialmente no que se refere à atuação da CONITEC, a decisão reclamada incorre em manifesta violação às teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.  



    A decisão judicial reclamada viola a Súmula Vinculante nº 61, ao desconsiderar os critérios obrigatórios previstos no item 3, alíneas “a” e “b”, do Tema 6. 



    Não houve análise do ato administrativo da CONITEC, que decidiu expressamente não incorporar o medicamento dupilumabe para tratamento de adolescentes com dermatite atópica moderada a grave no âmbito do SUS. Confira-se (eDoc. 4):



    “PORTARIA SECTICS/MS Nº 48, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024 Torna pública a decisão de incorporar o dupilumabe para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave e o upadacitinibe para o tratamento de adolescentes com dermatite atópica grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, e de não incorporaro abrocitinibe e dupilumabepara o tratamento de adolescentes com dermatite atópica moderada a grave, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref.: 25000.054505/2024-09.” (grifos acrescidos)  



    O medicamento em questão foi incorporado ao SUS apenas para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave. A decisão administrativa excluiu, de modo expresso, a sua utilização para adolescentes com dermatite atópica moderada a grave, inexistindo, portanto, autorização técnica para a extensão dessa cobertura.  



    Não obstante isso, a decisão judicial reclamada determinou a concessão do medicamento para uma adolescente, ampliando a abrangência etária da política pública de saúde estabelecida pelo Ministério da Saúde. Com isso, a decisão ultrapassa os limites do controle judicial ao adentrar indevidamente no mérito administrativo, em afronta ao item 2, alínea “b”, do Tema 6, bem como aos itens 4, 4.1 e 4.2 do Tema 1.234.  



    A incursão no mérito do ato administrativo somente é admissível para verificar a existência, a veracidade e a legitimidade dos fundamentos que o embasam, à luz da teoria dos motivos determinantes. A inobservância desses parâmetros enseja a nulidade da decisão judicial, nos termos dos arts. 489, §1º, incisos V e VI, e 927, §1º, inciso III, do CPC.  



    Nesse cenário, verifica-se que não houve exigência de comprovação científica de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises, quanto à eficácia, segurança e efetividade do medicamento para o quadro clínico dos autos, em desacordo com o disposto no item 2, alínea "d", do Tema 6, e nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1234 da repercussão geral.  



    No mesmo sentido, em casos análogos envolvendo o medicamento Dupilumabe, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 87.935/SP, de minha relatoria, DJe de 05/12/2025; Rcl 87.370/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/2025; Rcl 86.422/RS; Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/11/2025; Rcl 86.040/MG; Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2025.   



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças municipais com atribuições que não lhes competem.  



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Paulínia/SP, nos autos do processo nº 1005257-92.2025.8.26.0428, e DETERMINO a prolação de nova decisão, em conformidade com as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como com os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.  



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente